Tribunal: TJPA
Processo: 0001291-05.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO: DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PENA. ALTERAÃÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.2.Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos, como no caso.3.Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.4.CRIME DE ROUBO: Tendo em vista que o magistrado se utilizou de fundamentaÃ§Ã£o genÃ©rica para negativar o vetor das consequÃªncias do crime, resta imperiosa a reforma, sob pena de afronta a SÃºmula nÂº 17, do TJE/PA.5.Uma vez que mesmo apÃ3s as correÃ§Ãμes, restaram negativadas duas circunstÃ¢ncias judiciais, Ã© cabÃvel o afastamento da pena base do mÃnimo legal, atÃ© porque basta que uma circunstÃ¢ncia desfavoreÃ§a o agente para que a pena-base possa se afastar do mÃnimo, a teor do disposto na SÃºmula 23 do TJE/PA.6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES, E REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, E READEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001291-05.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara dos Crimes Contra Criança e Adolescente)
APELANTE: PAULO HENRIQUE DA CUNHA SANTOS - Def. Público Alan Damasceno
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO:
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PENA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: A prescrição da pena de 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.
2.Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos, como no caso.
3.Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
4.CRIME DE ROUBO:
Tendo em vista que o magistrado se utilizou de fundamentação genérica para negativar o vetor das consequências do crime, resta imperiosa a reforma, sob pena de afronta a Súmula nº 17, do TJE/PA.
5.Uma vez que mesmo após as correções, restaram negativadas duas circunstâncias judiciais, é cabível o afastamento da pena base do mínimo legal, até porque basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do TJE/PA.
6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, E READEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REDIMENSIONAR A PENA APLICADA, E READEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO HENRIQUE DA CUNHA SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, e crime de corrupção de menores- art. 157, §2º II, do Código Penal e art. 244 - B do ECA, as respectivas penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa; e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, que após concurso de crimes, restou fixada em definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias multa, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da sentença:
¿(...) que no dia 16/01/2018, à noite, o denunciado com a adolescente Jessica Cavalcante de Albuquerque, de 15 anos de idade, abordaram um casal que se encontrava a beira do Portal da Amazônia, e mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram um veículo Fiat Palio Fire, ano 2008, de cor branca, e três celulares da vítima.¿

O acusado e a adolescente foram presos em flagrante e confessou, perante o juízo, a autoria delitiva.

Após regular instrução, o réu foi condenado nos termos já mencionados ao norte (sentença às fls. 44-49).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, onde pede que as circunstâncias judiciais sejam reanalisadas e a pena do réu minorada ao mínimo legal. Requer, ainda, que o apenado seja absolvido da prática do crime de corrupção de menores, por alegada ausência de ofensividade a norma penal do artigo 244 - B do ECA, bem como por inexistência de documento probatório da idade da menor. Por fim, pugna pela readequação do regime de cumprimento da pena (fls.51/58).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
¿PARCIAL PROVIMENTO do recurso, para que seja redimensionada a pena -base, uma vez que está presente apenas uma circunstância desfavorável, e não três, como reconhecido na sentença.¿
(fls. 65-79).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se
¿pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique da Cunha Santos,
a fim de ser afastada a avaliação negativa das consequências do crime.¿
(fls. 86-90).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 09 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais dos crimes de corrupção de menor - art. 244 - B do ECA que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o recorrente Paulo Henrique foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

A
sentença foi proferida em 28/05/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado
Paulo Henrique
,

possuía vinte anos a época do fato (doc. fl. 20 - apenso), ou seja, era menor de vinte e um anos à época do fato, tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do CP.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada em
09/01/2018,
reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva, já que entre a data da sentença e o presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
resta imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos apelantes, quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244 - B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu Paulo Henrique da Cunha Santos do crime previsto no art. 244 - B do ECA, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do pedido referente a este crime.

Passo a análise dos pedidos referentes ao crime de roubo majorado:

Entende a defesa, que no crime de roubo, as circunstâncias judiciais foram erroneamente negativadas, razão pela qual requer a reforma. Adianto, que assiste razão parcial à defesa.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença:
¿(I) COM RELAÇÃO AO/S CRIME/S DE ROUBO
1ª FASE
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1.
A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com a menor, utilizando de grave ameaça e simulacro de arma de fogo, subtraíram da vítima, seus pertences. Ressalto que a vítima estava acompanhada de sua esposa, passeando na orla do Portal Amazônico, quando foram abordados pelo réu e sua comparsa.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil.
6.
As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a utilização de simulacro de arma de fogo pelo réu para o cometimento do crime; bem como por ter fugido com o carro da vítima, dirigindo perigosamente e colocando terceiros em risco, uma vez que houve perseguição policial

7.
As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se valorar negativamente o fato de que o crime causou trauma a vítima e sua família, que agora mudou a sua rotina de vida, não saindo mais para passear, com medo da violência.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena-base em 6 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO E 142 DIAS-MULTA.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes. Há, porém, duas circunstâncias atenuantes. Reduzo a pena em 2 ANOS E 1 MÊS E 48 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, e ter confessado, nos termos do art. 65 do CPB, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 94 DIAS-MULTA.
3ª FASE
Presente a causa de aumento - concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, do CP e ausentes causas de diminuição da pena, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em
5 ANOS, 6 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 125 DIAS-MULTA. ¿

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Passo então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que os termos da sentença restam imunes de reformas, já que, de fato, o uso de simulacro de arma de fogo deve ser utilizado para elevar o grau de culpabilidade, já que não se pode ignorar que a conduta do indivíduo que se utilizada de tal instrumento para cometer o delito, apresenta maior reprovabilidade, devendo assim, ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

Quanto as
circunstâncias do delito,
mais uma vez entendo que a sua valoração negativa restou devidamente justificada, já que o
modus operandi
extrapolou o fato típico, vez que o fato de o réu tentar empreender fuga em veículo automotor
(res furtiva),
dirigindo em altíssima velocidade e de forma imprudente em via pública, colocou em risco a integridade física de terceiros,
devendo esse vetor permanecer negativado.

Em relação às
consequências do crime
, Guilherme de Souza Nucci, leciona que se trata de: ¿
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. (...) ¿trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189), ou seja, são as consequências normais à espécie, que extrapolam o resultado típico esperado.

No presente caso, a avaliação negativa de tal vetor deve ser corrigida, vez que o magistrado, em sua fundamentação, utilizou-se de fundamentação genérica, ao afirmar que ¿
causou trauma a vítima e sua família, que agora mudou a sua rotina de vida, não saindo mais para passear, com medo da violência¿,
indo de encontro a Súmula nº 17 deste Tribunal assim redigida ¿
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿

Portanto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis: ¿(...)concernente às consequências do crime, divergimos dos fundamentos apresentados na sentença impugnada, porquanto adotadas fundamentações genéricas, desacompanhadas de qualquer consideração acerca de elementos concretos da conduta que pudessem respaldar o juízo negativo(...)¿,
razão pela qual deve ser neutralizada
.

Assim, após as devidas correções, e uma vez que restaram negativadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, - culpabilidade e circunstâncias do delito - entendo que a pena base fixada 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias multa me parecer excessiva, razão pela qual passo a dosá-la:

Na primeira fase, adoto a mesma fundamentação operada pelo magistrado e fixo a pena base 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias -multa.

Na segunda fase, adoto, mais uma vez, a motivação operada pelo magistrado, e reconheço as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, passando a pena intermediária a constar como 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na terceira fase, adoto, novamente, a fundamentação do magistrado, e ante a presença da causa de aumento de pena do concurso de pessoa, aumento a pena na mesma fração adotada na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), restando assim fixada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, que a torno

concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, modifico para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Determino, ainda, que o Juízo da Vara de Execução proceda a imediata detração da pena fixada, bem como a possibilidade de progressão de regime.

- DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, conheço do recurso e declaro extinta a punibilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 244 - B, do ECA, de ofício, e

lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena aplicada, bem como readequar o regime de cumprimento da pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator